Tribunal: TJMT
Processo: 1005024-04.2022.8.11.0013
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005024-04.2022.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALONSO DE SOUSA PEREIRA - CPF: 281.769.058-36 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1005024-04.2022.8.11.0013

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Pontes e Lacerda

Recorrente(s):
Alonso de Sousa Pereira

Recorrido(s):
Estado de Mato Grosso e DETRAN/MT

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
25/08/2022

Ordem: 114

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE PROPRIEDADE C/C ANULATÓRIA DE DÉBITOS – VEÍCULO EM CIRCULAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE SIMPLES RENÚNCIA DA PROPRIEDADE – REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO CTB – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença em ação declaratória negativa de propriedade que julgou improcedentes os pleitos iniciais, por meio dos quais o reclamante pretendia o reconhecimento d
a renúncia, declarando a inexistência de sua propriedade sobre os veículos descritos nos autos e determinando a baixa nos órgãos respectivos, com a consequente exclusão das cobranças vinculadas à propriedade dos bens, a partir do ajuizamento da ação.

2.

Sustenta o recorrente que o trânsito jurídico de bens móveis se dá pela simples entrega ao novo proprietário, mediante tradição, de forma que deve ser reconhecido que o mesmo não é mais titular dos veículos, valorando, ainda, a renúncia efetuada nessa oportunidade.

3.

Sem remessa ao Ministério Público, nos moldes do OFÍCIO 85/2017-CPC-NFDTIPI, pelo qual o
Parquet

informa que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente.

4.

Da análise dos autos, depreende-se que o demandante era proprietário de duas

motocicletas, sendo uma HONDA/BIZ 125 ES (Nacional), ano/modelo 2006/2006, cor azul, placa KAB0992, RENAVAM 00876421621 e uma YAMAHA/YBR 125 ED (Nacional), ano/modelo 2001/2002, cor prata, placa KEO8642, RENAVAM 00775585653, relatando que vendeu os bens entre os anos de 2001 e 2006,
sem os devidos registros junto ao órgão de trânsito estadual,
desconhecendo o paradeiro atual dos compradores
.

5.

Em relação à temática vertida no presente feito, é certo que não há fundamentação no Código de Trânsito Brasileiro acerca da renúncia de propriedade do veículo, entretanto, por analogia ao Código Civil, o recorrente sustenta o pedido nos termos do artigo 1.275, II.

6.

Por outro lado, prevê o art. 134 do CTB
que
o demandante fica solidariamente responsável pela comunicação da transferência do veículo, devendo o antigo proprietário encaminhar ao órgão de trânsito, no prazo de até 60 (sessenta) dias, o comprovante de transferência de propriedade, inexistindo previsão de o alienante renunciar a posse ou propriedade do veículo sem que aponte seu novo dono. Referidas formalidades, no entanto, não foram atendidas no caso.

7.

No caso dos autos o autor relata que vendeu, entre os anos de
2001 e 2006
, para terceiras pessoas, de qualificação ignorada, os referidos veículos, que permaneceram registrados em seu nome, diante de o fato de os compradores não providenciarem a transferência junto ao Detran e nem o recorrente comunicar ao Detran, nos termos do que determina o artigo 134 acima citado.

8.

Este também é o entendimento do E. TJMT, veja-se:

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO – IMPOSSIBILIDADE – SEGURANÇA CONCEDIDA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA. 1 – Quando se trata de veículo devem ser observadas as normas do CTB, devendo assim, o autor comunicar ao órgão de trânsito a transferência do veículo. 3. não obstante o artigo 1.275 do Código Civil preveja a renúncia como causa da perda de propriedade do bem móvel, certo é que o automóvel possui peculiaridades, motivo pelo qual é regido por leis especiais, notadamente o Código de Trânsito Brasileiro, o qual dispõe que todo veículo automotor deve estar obrigatoriamente registrado, só podendo o proprietário dispor do bem por transferência ou alienação 2 – Recurso provido. Sentença Retificada, segurança denegada.

(N.U. 10069297920198110003, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relatora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, julg. em 05/07/2021)

9.

Aliás, hipoteticamente, ainda que realmente se pudesse, por analogia, atrair a aplicação do instituto da
renúncia
previsto no
Código Civil
, não seria o caso do recorrente, pois declara em sua inicial que teria vendido os
veículos
e perdido os dados dos compradores.

10.

O artigo 1.226 do Código Civil expressamente estabelece que os direitos reais sobre coisas móveis se transmitem, quando por atos entre vivos, com a tradição, ou seja, no momento em que o proprietário entrega a coisa ao terceiro adquirente.

11.

Assim, não poderia o autor renunciar, pois o
veículo
não seria mais de sua
propriedade
.

12.

Portanto, não obstante o art.
1.275
do
Código Civil
preveja a
renúncia
como causa da perda de
propriedade
do bem móvel, certo é que o automóvel possui peculiaridades, motivo pelo qual é regido por legislação especial, notadamente
o Código de Trânsito Brasileiro, o qual dispõe que todo veículo automotor deve estar obrigatoriamente registrado, só podendo o proprietário dispor do bem por transferência ou alienação
, o que ocorreu no caso destes autos.

13.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

14.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

15.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4o do Provimento n. 27/2004-CM”.

16.

Por consequência,
condeno
o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em
R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2o e 8o do CPC
, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023